Tribunal: TJSP
Processo: 2011109-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – presença dos requisitos legais para a concessão da medida, conforme previstos nos arts. 561 e 562 do CPC – agravantes que demonstraram suficientemente a propriedade, a posse anterior e o esbulho de menos de ano e dia – locação de imóvel para terceiro que, aproveitando-se da condição de locatário,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – presença dos requisitos legais para a concessão da medida, conforme previstos nos arts. 561 e 562 do CPC – agravantes que demonstraram suficientemente a propriedade, a posse anterior e o esbulho de menos de ano e dia – locação de imóvel para terceiro que, aproveitando-se da condição de locatário, celebrou contrato de cessão de posse – agravados que tiveram em seu favor a concessão de liminar de reintegração de posse com base na juntada do contrato de cessão de posse derivado do contrato aparentemente fraudulento celebrado pelo locatário – ausência de demonstração pelos agravados de que tenham efetivamente exercido a posse do imóvel – prova documental juntada pelos agravantes, por sua vez, que comprova a propriedade do bem, a posse anterior e o esbulho – acervo probatório que, em primeira análise, é favorável à versão dos fatos apresentada pelos agravantes – decisão reformada para o fim de concessão da liminar de reintegração de posse aos agravantes – agravo provido.